Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-25.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FINANCIAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA. MORTE DO MUTUÁRIO. FUNDO GARANTIDOR DE HABITAÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO CONTRATO. QUITAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO FGHAB. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Constituído pela Lei no 11.977/2009, o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab é um instituto com patrimônio próprio dividido em cotas, administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), cujo objetivo é prestar garantia para os financiamentos habitacionais contratados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS.
2 – Para o pagamento da garantia, o Agente Financeiro deve acionar a Administradora do FGHab., por meio de comunicação formal e com os documentos necessários à comprovação da responsabilidade e o dever de cumprimento de regras estabelecidas no contrato celebrado entre as partes.
3 - É responsabilidade do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, parcial ou integralmente, em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário, estando o agente financeiro responsável pelo pagamento da cobertura somente em caso de recusa por ele ocasionada, o que não restou comprovado nos presentes autos.
4 – Recurso conhecido e desprovido.